Tribunal: TJSP
Processo: 1021745-39.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Mantida a sentença de improcedência – Honorários

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Mantida a sentença de improcedência – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de R$ 1.200,00 para R$ 1.500,00, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.